Tribunal: TJMT
Processo: 1000794-30.2024.8.11.0018
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000794-30.2024.8.11.0018
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROSANGELA DOS SANTOS CORREIA - CPF: 875.449.701-91 (AGRAVANTE), FELIPE CLAUDIO BARZ - CPF: 405.323.059-49 (AGRAVADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), WANDERLEY JOSE CORREIA - CPF: 769.501.901-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo Interno. Justiça Gratuita. Necessidade de Comprovação da Hipossuficiência. Ônus da Prova do Requerente. Indeferimento do Benefício.
Recurso Desprovido.

I.
Caso em exame

1. Agravo Interno interposto em virtude da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado em Recurso de Apelação. A
Agravante reitera os argumentos de que não dispõem de recursos
suficientes para arcar com os custos da interposição do Apelo.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é devida a concessão do benefício da justiça gratuita à parte que, embora intimada, não comprova minimamente a alegada insuficiência de recursos para arcar com os custos processuais.

III.
Razões de decidir

3.
A presunção legal de veracidade prevista no § 3º do art. 99 do CPC é relativa e pode ser afastada pela ausência de documentos mínimos que evidenciem a hipossuficiência.

4.
A parte foi devidamente intimada a apresentar documentos hábeis a comprovar sua condição econômica, inclusive com tentativa de intermediação da Defensoria Pública, sem que houvesse manifestação ou regularização.

5. A omissão injustificada da parte afronta o princípio da cooperação previsto no art. 6º do CPC e impede o deferimento de benefício de natureza excepcional.

6. O valor das custas (R$ 490,45) não se mostra desproporcional nem impeditivo ao acesso à justiça, especialmente diante da inexistência de qualquer prova de miserabilidade.

7. A decisão agravada observou o contraditório e a ampla defesa, não havendo afronta ao devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
"O benefício da justiça gratuita pode ser indeferido quando a parte não comprova, de forma robusta, sua hipossuficiência financeira."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 99, § 2º.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 1000794-30.2024.8.11.0018

Trata-se de Recurso de Agravo de Interno interposto por
Rosângela dos Santos Correia
em virtude da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita para o processamento do Recurso de Apelação e oportunizou o recolhimento do preparo recursal, em 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do Apelo.

Em suas razões, a Agravanteratifica os argumentos expostos no Apelo e aduz, em síntese, que não dispõe de recursos suficientes para fazer o pagamento do preparo recursal.

Sob tais argumentos, pugna pelo conhecimento e provimento deste Agravo Interno, a fim de que seja revista a decisão agravada e deferido o pedido de gratuidade da justiça, viabilizando o processamento do Recurso de Apelação sem o recolhimento do preparo.

Contrarrazões no ID. 324964373.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que
Rosângela dos Santos Correia
interpôs Recurso de Apelação em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara, nos autos do Cumprimento de Sentença a Ação de Despejo movida por
Felipe Cláudio Barz
.

Ao interpor o Apelo, a Recorrente, que não é beneficiária da justiça gratuita, pugnou pela sua concessão.

Por não ter juntado documentos suficientes para comprovar a necessidade do benefício, foi intimada para comprovar a insuficiência econômica, sob pena de indeferimento do pedido (ID. 296581384), o que não foi atendido.

Ao analisar os documentos carreados aos autos, conclui que não ficou evidenciado, de modo seguro e inconteste, o alegado estado de miserabilidade da Recorrente. Via de consequência, indeferi o pedido de justiça gratuita e concedi o prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do Apelo (ID. 311189367).

Inconformada,
Rosângela dos Santos Correia
interpôs este Agravo Interno, em que ratifica as razões aduzidas no Recurso de Apelação e insiste que não dispõe de capital suficiente para arcar com o preparo.

Contudo, não vislumbro qualquer motivo jurídico que autorize a modificação da decisão agravada, a qual indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Conforme relatado, a Recorrente, ao interpor o Apelo contra sentença proferida na Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Rescisão Contratual e Cobrança de Aluguéis, pleiteou a concessão do benefício da gratuidade judiciária, afirmando não possuir condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. No entanto, não juntou qualquer elemento probatório mínimo apto a corroborar a alegação de hipossuficiência.

Diante dessa omissão, e em estrita observância ao disposto no art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil, foi-lhe concedida oportunidade para comprovar documentalmente a condição econômica alegada, mediante apresentação de comprovantes de renda, extratos bancários, declaração de imposto de renda ou quaisquer outros meios idôneos a demonstrar a real impossibilidade de arcar com os custos processuais.

A intimação foi devidamente cumprida, inclusive com a tentativa de intermediação da Defensoria Pública, que igualmente não logrou êxito em obter os documentos exigidos.

A despeito das diversas oportunidades concedidas, a Recorrente manteve-se inerte, deixando transcorrer
in albis
o prazo conferido para a regularização do pedido.

Tal conduta evidencia desinteresse em cooperar com o juízo e afronta o princípio da colaboração processual previsto no art. 6º do CPC, o qual impõe às partes o dever de atuar com boa-fé e lealdade na formação da convicção judicial.

Em que pese o disposto no § 3º do art. 99 do CPC, que estabelece presunção de veracidade à alegação de insuficiência de recursos, é de se lembrar que tal presunção é relativa (
juris tantum
) e não dispensa o interessado do dever de demonstrar minimamente sua situação de necessidade, especialmente quando o Julgador, de forma fundamentada, requisita prova complementar.

No caso, a ausência completa de documentação, aliada à inércia processual da parte, inviabiliza a aferição objetiva da alegada hipossuficiência. O juízo, portanto, não pode deferir benefício de natureza excepcional com base em mera declaração desprovida de lastro fático.

Conceder a gratuidade sem a devida comprovação equivaleria a transformar a presunção legal em presunção absoluta, esvaziando a função de controle judicial prevista no § 2º do mesmo dispositivo.

Cumpre salientar que o direito fundamental de acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF) deve ser harmonizado com o também constitucional princípio da isonomia e com a boa administração da justiça.

A concessão indiscriminada da gratuidade, sem critérios de aferição e comprovação, importa ônus indevido à coletividade e ao erário, comprometendo os recursos públicos destinados à assistência jurídica dos verdadeiramente necessitados.

Ademais, cumpre registrar que o valor das custas de preparo (R$ 490,45) não se apresenta, a priori, como valor inatingível ou desproporcional. Não se trata, portanto, de montante impeditivo ao exercício do direito de recorrer, principalmente diante da ausência de qualquer indício nos autos de que a Recorrente se encontre em estado de miserabilidade extrema.

A decisão agravada, ao indeferir o pedido, observou rigorosamente os ditames constitucionais e processuais, assegurando o contraditório e a ampla defesa.

Não houve qualquer violação ao devido processo legal, pois a parte foi intimada para suprir a omissão e deixou de fazê-lo. Em razão disso, a determinação para o recolhimento do preparo em cinco dias mostra-se legítima e proporcional.

Portanto,
desprovejo o Recurso de Agravo Interno
e mantenho hígida a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025